Tribunal: TJSP
Processo: 2194033-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida – Presente a verossimilhança nos documentos apresentados pelo agravante que autoriza a reforma da decisão recorrida – Inteligência do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INDEFERIDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida – Presente a verossimilhança nos documentos apresentados pelo agravante que autoriza a reforma da decisão recorrida – Inteligência do artigo 300, caput, do CPC – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194033-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante GRIMALDO
TORRES DE ALVERNAZ, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194033-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31722
2
Agravo de Instrumento no 2194033-58.2020.8.26.0000
Agravante: Grimaldo Torres de Alvernaz
Agravado: Banco BMG S/A
Juiz: Cesar Augusto De Oliveira Queiroz Rosalino
Comarca: Mauá 4a Vara Cível
Voto 31722
TUTELA
DE
URGÊNCIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
INDEFERIDA A SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS NO BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO
DO AUTOR
- Agravo de instrumento - Irresignação contra
decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da
tutela requerida Presente a verossimilhança nos
documentos apresentados pelo agravante que
autoriza
a
reforma
da
decisão
recorrida

Inteligência do artigo 300, caput, do CPC Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 17/18 que, em ação de
declaratória de inexigibilidade de débito1 ajuizada por Grimaldo
Torres de Alvernaz em face de Banco BMG S/A, indeferiu a tutela
de urgência em que o autor requereu a suspensão dos descontos
das parcelas do suposto empréstimo consignado em seu benefício
previdenciário durante o curso do feito.
Requer o agravante a reforma da
decisão recorrida.
1 Valor da causa: R$ 53.588,90 em maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194033-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31722
3
Recebido e processado o recurso,
dispensada a contraminuta, diante da ausência de citação do
agravado.
É o relatório.
Dos autos consta que o agravante
ajuizou a ação objetivando que o réu justificasse os descontos em
seu benefício previdenciário referente ao contrato 1731598960 e
contrato 49522409. Diz o agravante que nunca contratou qualquer
empréstimo, que totaliza o valor de R$ 5.801,00, nada devendo à
instituição.
Há nos autos elementos suficientes
que permitem concluir pela verossimilhança das alegações do
agravante, o que torna viável a reforma da decisão recorrida, pois
esta pressupõe prova inequívoca do direito alegado e fundado
receio de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o
que, no caso, restou evidenciado.
Assim,
porque
presentes
os
requisitos, de rigor a reforma da decisão recorrida para conceder à
agravante os efeitos da tutela, nos termos do artigo 300, caput, do
Código de Processo Civil, determinando a suspensão dos
descontos descritos na peça inicial durante o curso do feito.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso nos termos acima expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194033-58.2020.8.26.0000 -Voto no 31722
4
MARINO NETO
Relator